Tribunal: TJES
Processo: 5036911-78.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036911-78.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GENI SIQUEIRA DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOPÉDICA (FRATURA DE FÊMUR). PACIENTE ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de ID 17433757 que julgou procedente a pretensão de
GENI SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO,
confirmando a liminar outrora deferida , a qual determinou a transferência da parte Recorrida, ora Autora, para hospital com suporte para realização de cirurgia ortopédica, em conjunto com equipe multidisciplinar, para o tratamento de fratura patológica de colo de fêmur decorrente de Mieloma Múltiplo.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória pugna pela reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, com base nas regras de repartição de competências do SUS e no Tema 793 do STF.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente merecem prosperar, em parte, senão vejamos:

Ab initio
, destaca-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Partindo dessa premissa, a controvérsia cinge-se em verificar a adequação do direcionamento da obrigação de fazer (realização de cirurgia ortopédica por fratura de fêmur) imposta na sentença, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

Sobre o tema, convém salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização
,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
.

Mais recentemente, nos autos do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), a Suprema Corte
reiterou
que a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no SUS.

Dessa forma,
in casu,
observo que a demanda versa sobre procedimento cirúrgico de média/alta complexidade (tratamento cirúrgico de fratura do colo do fêmur em paciente com Mieloma Múltiplo).

Conforme as normativas operacionais do SUS, a gestão e a execução de serviços de alta e média complexidade cabem primordialmente ao
Estado.

Dessa forma, assiste razão em parte ao Município Recorrente, haja vista que o direcionamento do cumprimento da obrigação deve, de fato, recair
primariamente
sobre o Estado do Espírito Santo, ente com a estrutura, gestão de leitos e competência administrativa para viabilizar o procedimento cirúrgico pleiteado de forma direta.

Entretanto, ressalta-se que, não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo (ilegitimidade) ou isenção total de responsabilidade, pois a solidariedade impõe que a municipalidade permaneça como garante do direito pleiteado, respondendo subsidiariamente pelo cumprimento da tutela caso o Estado do Espírito Santo se mostre inerte ou incapaz de efetivar a medida no tempo adequado à preservação da vida e saúde da recorrida.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença apenas para readequar o seu dispositivo, determinando que o cumprimento da obrigação de fazer (realização da cirurgia e trâmites inerentes) seja
direcionado de forma primária ao Estado do Espírito Santo e, apenas em caso de inércia ou impossibilidade deste, subsidiariamente ao Município de Vitória.
Mantêm-se os demais termos da sentença incólumes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)